Tribunal: TJES
Processo: 5011938-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011938-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOLDEIR HONORATO ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011938-39.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOLDEIR HONORATO ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus impetrado em benefício de
J
OLDEIR HONORATO ALVES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
L
inhares
.

Informa na inicial
de impetração

que o paciente
está
sendo acusado de ter praticado, em tese,
o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03.

Q
uestiona a prisão preventiva decretada em desfavor do requerente, por ter sido empregada fundamentação inidônea e pela ausência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, atenta para as condições pessoais favoráveis do coacto.

Diante deste
s
argumento
s
, pugn
a
pel
a concessão da presente ordem
para
seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do CPP.

Pois bem.

O
bservo a partir da decisão que manteve
o decreto

c
autelar

em desfavor do acusado
que o Magistrado
lastreou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública,
para assegurar a instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. Vejamos:

“
[...
]
a prisão flagrancial do acusado fora efetivada após o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo, nos autos n° 0003052-46.2022.8.08.0030, ocasião em que as forças de segurança lograram êxito em encontrar 01 (uma) arma de fogo, calibre .38 Special, com número de série identificado e 40 (quarenta) munições, tipo ogival, calibre .38 Special, além de 01 (uma) unidade (com dimensões de 7.5 cm de largura, 7 cm de altura e 4 cm de espessura), farelos pesando 01 (um) grama e 02 (duas) buchas da substância entorpecente conhecida como “maconha
”, tal como noticia o Auto de Apreensão de fls. 28/29, fatos que não devem ser ignorados pelo Poder Judiciário.

Ressalta-se, ainda, que os Policiais noticiaram (fls. 16/17 e 18/19), que as investigações visavam apurar denúncias de que o acusado
"realizava o comércio ilegal de arma de fogo e munição, sendo uma das fontes de abastecimento de armamento em Bebedouro"
, e
"realizava ainda a traficância em seu estabelecimento comercial
", sendo que, durante as diligências, "evidenciou-se uma movimentação de pessoas realizando a compra e venda de drogas no bar de Joldeir"
.

Assim, conforme demonstrado através da fundamentação supra,

o
decreto prisional
, neste momento da persecução penal,
s
e mostra devido e necessário, inexistindo vício a ser sanado na decisão ora combatida.

Diante dessas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes neste momento.

Por fim
,
n
o que
se refere

à
desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o

suplicante

por ostentar
condições pessoais favoráveis,
incluindo residência fixa,
relembro que tal situação não é capaz,
por si só,
de ensejar a liberdade
.
N
esse sentido:

[...] 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Pelo exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011938-39.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOLDEIR HONORATO ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12,
CAPUT,
DA LEI 10.826/03

- CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRISÃO CAUTELAR
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
– IMPOSSIBILIDADE -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
IRRELEVÂNCIA
-
ORDEM DENEGADA.
1
.

N
ão há que se falar em falta de fundamentação da decisão
que
decretou
a prisão preventiva, quando a mesma se encontra
baseada
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Conforme delineado, a prisão do acusado se faz necessária como
garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal.

2.
P
rudente a manutenção da prisão cautelar, eis que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

3.

C
ondições pessoais favoráveis
não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade do paciente.
4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.